Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório, uma vez que embora o órgão colegiado tenha acompanhado o entendimento do juízo de origem, mantendo a condenação do Ente Federativo ao pagamento integral dos valores expressos no documento de ID 17605818, não foi levado em consideração que a própria parte autora delimitou expressamente seu pedido ao recebimento meramente da GAB, sendo o decisum ultra petita.

3. Compulsando-se os autos é possível verificar que a parte autora foi intimada a indicar o valor correto da condenação que entende devida (ID 17605822). Desse modo, apresentou emenda à inicial, juntamente com os cálculos dos valores correspondentes (ID 7605825), indicando de modo expresso apenas a GAB; inclusive em suas razões não se manifestou acerca das demais parcelas. Isto posto, tem-se que a matéria objeto dos presentes autos refere-se tão somente ao percebimento da GAB.

4. Por fim, acolhem-se os presentes Embargos, para dar provimento ao recurso inominado interposto pelo Ente Federativo, a fim de decotar os valores não requeridos pela parte autora, devendo prevalecer, por conseguinte, a planilha anexada aos autos pelo Distrito Federal (Id 17605830), com valores atualizados até 02.10.19, levando-se em consideração a presunção de veracidade e de legitimidade do documento oficial.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, nos termos do item 4.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.